Tribunal: TJDFT
Processo: 0728949-50.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-24
Data de publicação: 2025-10-21

Ementa:
EMENTA. DIREITO CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. OBRIGAÇÃO DE FAZER E DANOS MORAIS. PLANO DE SAÚDE. PACIENTE COM INSUFICIÊNCIA MITRIAL ACENTUADA. CIRURGIA DE TROCA VALVAR MITRIAL. MITRACLIP. NEGATIVA DE COBERTURA. INDEVIDA. RECURSO IMPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Cuida-se de agravo de instrumento interposto contra decisão a qual, em ação de obrigação de fazer cumulada com pedido danos morais, deferiu o pedido de antecipação dos efeitos da tutela para determinar a cobertura do procedimento cirúrgico da autora nos moldes solicitados na inicial, sob pena de resultado prático equivalente
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. O cerne da controvérsia está em analisar a validade da decisão agravada, a qual determinou a cobertura do procedimento médico solicitado, sob o ângulo da presença dos requisitos da tutela de urgência.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. É indevida a recusa de cobertura do procedimento de implante de valva aórtica por cateter (TAVI), sob o argumento de que tal procedimento não consta no rol da ANS. Isso porque, o rol de procedimentos médicos da Agência Nacional de Saúde Suplementar não é taxativo em relação aos procedimentos nele previstos. Trata-se, tão somente, de uma referência para a cobertura assistencial dos planos de assistência à saúde.
4. O médico assistente da parte autora escolheu o reparo percutâneo da válvula mitral por meio do dispositivo MitraClip como a alternativa terapêutica mais adequada diante da sua condição clínica, pois a autora, de 87 anos de idade, apresenta insuficiência mitral acentuada primária, com risco proibitivo à cirurgia convencional (EuroSCORE logístico de 34,31%). O quadro é agravado por episódios prévios de edema agudo de pulmão e internações recentes, sendo o procedimento indicado em caráter de urgência.
5. Com efeito, conforme reconhecido pelo Parecer Técnico no 36/GEAS/GGRAS/DIPRO/2021 da ANS, o procedimento de troca valvar percutânea tem cobertura obrigatória para pacientes com idade igual ou superior a 75 anos e com alto risco cirúrgico, como no caso da autora.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Recurso improvido.
Teses de julgamento: “A recusa de cobertura do procedimento cirúrgico de troca valvar mitral com MitraClip prescrito como necessário para o quadro clínico do autor, paciente com 89 anos, portador de insuficiência mitral acentuada, com base no rol dos procedimentos da ANS, é abusiva, pois restringe direitos fundamentais inerentes à natureza do contrato e contraria os princípios da função social do contrato e da boa-fé objetiva, arts. 421 e 422, ambos do CC.”
____
Dispositivos relevantes citados: CPC, artigo 300.
Jurisprudência relevante citada: STJ, EDcl nos EREsp n. 1.886.929/SP, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Segunda Seção, julgado em 30/8/2022; AgInt no AREsp 622.630/PE, Rel. Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 12/12/2017; TJDFT, 0713375-92.2023.8.07.0020, Relator(a): Aiston Henrique De Sousa, 4a Turma Cível, DJE 13/03/2025; 0730714-29.2020.8.07.0001, Relator(a): Angelo Passareli, 5a Turma Cível, DJE: 18/08/2021; 0730271-73.2023.8.07.0001, Relator(a): Leonor Aguena, 2a Turma Cível, DJE: 06/12/2023.